Tribunal: TJES
Processo: 0001852-16.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001852-16.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COSTA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO IDÔNEO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MATÉRIA PREQUESTIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
ambos os réus
contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-se penas de 10 anos e 10 meses de reclusão e 1.449 dias-multa ao primeiro apelante, e de 12 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 1.636 dias-multa ao segundo, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova permitem a absolvição dos apelantes quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a condenação de K. pelo tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) pode subsistir com fundamento apenas nos depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) resta configurado pela apreensão de 180 pedras de
crack
(34,3 g), confirmada por laudos periciais e auto de apreensão, além da quantia em dinheiro encontrada com os réus.

4.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são considerados meio idôneo de prova, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

5.
A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, com
animus
associativo, o que não se verifica quando há apenas concurso eventual na prática do tráfico.

6.
No caso, inexistem provas de organização estável, divisão de funções ou vínculo duradouro entre os apelantes, impondo-se a absolvição quanto à associação.

7.
O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da reincidência de ambos os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
O depoimento de policiais que realizaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação pelo tráfico de drogas, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos.

2.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera prática conjunta e episódica de tráfico.

3.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta se enquadre em hipóteses mais brandas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg-EDcl-HC nº 1.006.250/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001852-16.2023.8.08.0047

APELANTE
S
:
GUSTAVO COSTA DOS SANTOS e KENNEDY PEROBA FRANCISCO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
GUSTAVO COSTA DOS SANTOS
e
KENNEDY PEROBA FRANCISCO
em face da r. Sentença de ID 14827285, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixadas as seguintes penas definitivas:

(I) GUSTAVO COSTA DOS SANTOS:
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.449 (mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

(II) KENNEDY PEROBA FRANCISCO:
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.636 (mil seiscentos e trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões, ao ID 14827293, sustenta a defesa que
(i)
não há provas suficientes nos autos para atestar a materialidade delitiva do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, devendo se proceder com absolvição de ambos os réus.

Ademais,
(ii)
argumenta, apenas em relação ao réu Kennedy, que a sua condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 se lastreia unicamente no depoimento de policiais militares, pugnando pela sua absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reu
.

Contrarrazões, ao ID 14827306, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16149085, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada as situações carcerárias dos réus – ambos se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ao ID 14827241) que:

"[...] No dia 03 de dezembro de 2023, na Rua trinta e dois, lado norte, bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em união de desígnios e comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendiam, traziam consigo, para os fins de tráfico, 180 (cento e oitenta) pedras de crack, pesando aproximadamente 34,3 g (trinta e quatro gramas e três decigramas), conforme auto de apreensão (fl. 28 do ID 35102235) e laudo toxicológico definitivo (fl. 22 do ID 35985053).

Ademais, ambos os denunciados estavam associados para a prática do tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Informa o caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe de serviço composta pelos CB HUDSON, SD DOS SANTOS e SD RAMON, a bordo da RP 4900, ao realizar o patrulhamento pelo balneário de Guriri, lado norte, receberam informações de que dois indivíduos, um trajando camisa amarela e outro camisa roxa, estariam na rua 32 (trinta e dois), lado norte, comercializando drogas.

Diante de tal informação, foi realizado patrulhamento na referida rua. Assim que a guarnição alcançou a via 32, os militares visualizaram dois indivíduos que correspondiam à descrição informada, que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga por um lote baldio. O agente delituoso vestindo camisa amarela posteriormente foi identificado como sendo KENNEDY PEROBA FRANCISCO e o de camisa roxa como sendo GUSTAVO COSTA DOS SANTOS.

Durante a fuga, o policial SD RAMON viu KENNEDY PEROBA FRANCISCO dispensar um tubo que continha, conforme verificação posterior, 90 (noventa) pedras de crack.

Foi realizado cerco no local e os agentes delituosos foram abordados.

Em revista pessoal, verificou-se que GUSTAVO COSTA DOS SANTOS trazia consigo 90 (noventa) pedras de crack, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Com KENNEDY PEROBA FRANCISCO foram apreendidos também R$ 100,00 (cem reais). [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

Pois bem. Ao contrário do que alegado pela defesa, não há que se falar em absolvição do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao acusado Kennedy, eis que, na realidade, há provas suficientes para atestar que ambos os réus realizavam o comércio ilícito de entorpecentes na data dos fatos.

A
materialidade
restou demonstrada por meio:

(i)

do Boletim Unificado de nº 53059539,
(ii)
do Auto de Apreensão e
(iii)
do Laudo de Constatação Provisória da Natureza e Quantidade de Drogas, todos digitalizados ao ID 14827076, além
(iv)
do Laudo Químico nº 10142/2023 (ID 14827235), o qual constatou no material apreendido na posse dos apelantes a presença de
éster metílico da benzoilecgonina
, presente em materiais como
crack
e
cocaína
.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva atribuída a Gustavo e Kennedy é comprovada através dos depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual (ata de AIJ ao ID 14827275).

Os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante na data dos fatos detalharam em juízo que, ao receberem uma denúncia de que dois homens estavam traficando em uma boca de fumo de Guriri e que
“
os dois réus estavam lá
no meio da rua
, que um deles tentou fugir; Que não lembra qual que correu e qual que ficou; Que no local onde ele estava antes de fugir tinha um tubo de crack
e que nos bolsos do outro foram encontradas mais drogas
; Que as características dos indivíduos descritas na denúncia batiam com as dos réus
;” (PM Hudson dos Santos Maciel)

Vejamos os seus depoimentos na íntegra:

PM Hudson dos Santos Manoel – ata de AIJ ao ID 14827275:

“Que se recorda da ocorrência; Que o local é conhecido das guarnições por ser de tráfico de drogas, principalmente de crack; Que receberam informações de que tinham dois homens lá traficando; Que foram ao local e os dois réus estavam lá no meio da rua, que um deles tentou fugir; Que não lembra qual que correu e qual que ficou; Que no local onde ele estava antes de fugir tinha um tubo de crack e que nos bolsos do outro foram encontradas mais drogas; Que as características dos indivíduos descritas na denúncia batiam com as dos réus; Que um deles, quando viu a viatura virando a esquina, já empreendeu fuga; Que não conhecia os dois de ocorrências anteriores; Que não se recorda se algum deles confessou a traficância no momento da abordagem; Que as drogas apreendidas com um e as presentes no tubo e que foram encontradas no local em que o outro estava tinham embalagens semelhantes;”

PM Leandro Borges dos Santos – ata de AIJ ao ID 14827275:

“Que se recorda da ocorrência; Que receberam a denúncia que diz que dois indivíduos estavam traficando juntos no local; Que ao chegarem ao local, só com a aproximação, os dois tentaram fugir; Que conseguiram alcançar e fazer a abordagem dos dois; Que não os conhecia de abordagem anteriores; Que o local era a principal boca de fumo de crack de Guriri; Que se lembra que com um deles, Gustavo, tinha pedras de crack no seu bolso; Que foi encontrado com eles dinheiro em espécie; Que não se recorda se algum dos réus confessou a traficância na hora; Que visualizou todos os entorpecentes apreendidos;”

Dessa forma, tem-se que a autoria do crime de tráfico de drogas restou inconteste, porquanto
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–

destaquei

Apesar de os réus negarem as acusações exordiais que lhes foram atribuídas, depreende-se que tais provas estão isoladas nos autos, em especial perante os depoimentos detalhados e verossímeis dos policiais militares, que possuem elevada relevância, conforme já pontuado, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes no cenário delitivo.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, o pedido defensivo acerca da absolvição do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 não merece prosperar.

Quanto ao pleito comum de absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, destaca-se que o referido tipo penal exige a existência de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de associar-se com o objetivo de praticar o tráfico de drogas (
animus
associativo). É preciso que haja a demonstração inequívoca de um
vínculo de estabilidade e permanência
entre os agentes neste sentido.

O magistrado de primeiro grau justificou a existência de liame subjetivo, estável e permanente entre os réus da seguinte forma (ID 14827285):

“(...) Na hipótese, o liame subjetivo, estável e permanente, entre os réus resta plenamente comprovado pelas provas dos autos.

A
materialidade
do delito restou inconteste, através do Boletim Unificado nº 53059539 (fls. 9/13, ID 35102235), do Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 22/23, ID 35985053) e dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

Com relação a
autoria
, analisando as provas colhidas, entendo que restou evidente a presença dos requisitos do delito de associação para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de entorpecente por parte dos acusados. Neste viés, destaco que de acordo com as testemunhas ouvidas em juízo,
os denunciados estavam juntos no momento da abordagem, tentaram fugir juntos ao visualizar a viatura e estavam ambos cientes das drogas apreendidas no local, inclusive o réu
KENNEDY
, que tentou dispensá-las ao perceber a presença policial.
[...]”
- destaquei

Ora, apesar de ambos os réus estarem juntos no momento da abordagem policial,
“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo cabível que ligações eventuais possam configurar o delito.”
(TJMG; APCR 0006505-80.2023.8.13.0028; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 23/09/2025; DJEMG 24/09/2025)

Em outras palavras,
“
O crime de associação para o tráfico exige a comprovação do vínculo associativo estável, sendo insuficiente a mera prisão em flagrante de pluralidade de réus.”
(TJPE; ACr 0004454-29.2019.8.17.0480; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; Julg. 18/09/2025)

Cito outros Acórdãos com entendimentos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS E PELA AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA". REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS FRÁGEIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Considerando que nenhum dado foi extraído do aparelho celular apreendido durante a sua apreensão, mas apenas após decisão judicial determinando a quebra do sigilo de dados do aparelho, sendo a decisão devidamente fundamentada, descabe arguir a ilegalidade das provas obtidas. Não configura nulidade a realização de entrevista informal com o acusado durante sua abordagem policial. Incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, quando a destinação à mercancia se encontra evidenciada na prova produzida.
Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.
[...]

(TJMG; APCR 0026521-73.2023.8.13.0701; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 17/09/2025; DJEMG 18/09/2025) -
destaquei

____________________________________

[...] A materialidade do delito de tráfico pode ser demonstrada por laudo preliminar elaborado por perito oficial, sendo desnecessário o laudo definitivo, conforme jurisprudência do STJ. 4. A autoria exige prova robusta e harmônica, não se admitindo condenação com base apenas em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos materiais. 5. A ausência de apreensão de quantidade significativa de droga ou de instrumentos típicos do comércio ilícito fragiliza a prova da mercancia.
6. A configuração do crime de associação para o tráfico demanda prova concreta da estabilidade e permanência no vínculo associativo, não caracterizada por episódio isolado.
7. Aplica-se o princípio in dubio pro reo diante de dúvida razoável sobre autoria e existência dos crimes imputados. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.

(TJAP; ACr 0006747-02.2023.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira; DJAP 24/09/2025; pág. 76) –
destaquei

____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No tocante ao crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, não demonstrado o vínculo estável e de caráter permanente entre os agentes, impõe-se a manutenção da absolvição.

(TJMG; APCR 0093781-90.2011.8.13.0701; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 18/09/2025; DJEMG 22/09/2025) – destaquei

Adentrando no caso concreto, apesar dos policiais militares apontarem que os ambos réus estavam comercializando drogas quando chegaram ao local dos fatos,
(i)
os agentes aduziram também que não conheciam os apelantes de ocorrências anteriores,
(ii)
não houve a apreensão de rádios transmissores, armas de fogo ou qualquer outro objeto comumente utilizado por facções criminosas, bem como
(iii)
não ocorreu a demonstração de vínculo estável ou de divisão de funções nos autos, configurando apenas um concurso eventual entre os acusados que, ao que tudo indica, unicamente ocorreu na data dos fatos.

Frisa-se que não há qualquer elemento de prova que comprove que o apelantes estavam unidos de forma estável e duradoura, de modo a caracterizar uma associação.

Em razão desses elementos, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acervo probatório não é capaz de atestar a existência do
animus
associativo,
de caráter estável e duradouro
, entre eles.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. [...]
3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas. 4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.
5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022) - destaquei

____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva na seguinte forma:

(I)
GUSTAVO COSTA DOS SANTOS
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa;

(II)

KENNEDY PEROBA FRANCISCO
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa;

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, tendo em vista a reincidência dos réus, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para PROVER PARCIALMENTE O RECURSO.